Tribunal: STF
Processo: Rcl 86302
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por D.N.S.S. em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (Processo 396291-57.2025.8.09.0144), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 392-RG, RE 363889, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “01.Desde 2019, a Reclamante busca, perante o Poder Judiciário de Goiás, o reconhecimento de sua filiação biológica em relação ao falecido José Alves Ferreira. 



    02.Ocorre que, nas ações anteriores, nunca foi realizado o exame de DNA, seja por limitações técnicas – o que foi requerido administrativamente, seja por circunstâncias processuais alheias à vontade da Reclamante. 



    03.No processo atual (nº 5599653-88.2022.8.09.0144), o Juízo da Vara de Família de Silvânia-GO determinou a realização do exame genético (mov. 90), tendo inclusive o laboratório pericial apresentado proposta de honorários. 



    04.Todavia, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ao julgar o Agravo de Instrumento nº 396291-57.2025.8.09.0144, reconheceu coisa julgada, determinando a extinção do processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que a Reclamante fora adotada e que a paternidade já teria sido julgada em ação anterior (480365-54.2019.8.09.0144). 



    05.Tal decisão nega vigência ao Tema 392/STF, por impedir a busca da verdade biológica, mesmo sem que tenha havido exame genético anterior. 



    [...]



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu que a coisa julgada não pode servir como obstáculo à busca da verdade biológica, especialmente quando a ausência do exame de DNA decorreu de impossibilidade técnica ou circunstancial, e não de recusa da parte interessada.



    [...]



    O acórdão do TJGO, ao impedir a realização do exame, viola diretamente essa orientação, negando à Reclamante o direito fundamental de conhecer sua origem biológica — um direito de natureza existencial, personalíssima e imprescritível.”



     



    Ao final, no mérito, requer “a posterior confirmação da liminar, reconhecendo a violação ao Tema 392 da Repercussão Geral e cassando o acórdão da 5ª Câmara Cível do TJGO”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    O parâmetro de confronto invocado é o definido pela CORTE no julgamento do Tema 392-RG, RE 363889, Rel. Min. DIAS TOFFOLI.



    A reclamação é manifestamente incabível, ante a ausência de exaurimento da instância originária.



    O ato impugnado consiste em acórdão da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte beneficiária e extinguiu a ação originária de investigação de paternidade post mortem em razão da coisa julgada. Contra esse acórdão, a parte autora opôs recursos de embargos de declaração que foram rejeitados (eDoc. 6).



    Ressalto que, quando suscitada a inobservância de repercussão geral, a jurisprudência da SUPREMA CORTE é firme no sentido de se exigir o percurso de todo o iter processual, ultimado no julgamento do Agravo Interno contra a decisão que nega seguimento a Recurso Extraordinário (art. 1.030, I e § 2º, do CPC).



    Nessas circunstâncias, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (RCL 23.476 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 18/08/2016; RCL 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 01/03/2017; RCL 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/02/2017; e RCL 23.337, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Em caso de interposição de recurso, a parte autora deverá comprovar o recolhimento das custas processuais pertinentes, sob pena de não conhecimento. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente